Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA OLX. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PESSOA ESTRANHA À NEGOCIAÇÃO. CONDUTA DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS. IGUAL PROPORÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Afasta-se o argumento de nulidade do Julgado por ausência de fundamentação quando se verifica que o inconformismo da parte se volta ao mérito da decisão proferida em sede de embargos declaratórios, cujo âmbito de cognição é estreito e limitado, sendo necessária a presença de vícios no julgamento, in casu, inexistentes. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a condenação impugnada resulta de interpretação lógico-sistemática da lide como um todo, relacionando-se com o pedido inicial, com a causa de pedir e com os pedidos reconvencionais, estando, portanto, em consonância com os contornos objetivos da lide e, por conseguinte, com o princípio da adstrição ou congruência. Ademais, vale ressaltar que “não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.” (STJ, Resp 700.206/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2010). Preliminar rejeitada.
3. Tratando-se de caso conhecido por “Golpe da OLX”, em que ambas as partes contratantes, manipuladas por terceiro estelionatário, ao assumirem postura pouco transparente uma com a outra, omitindo informações relevantes ou prestando informações inverídicas a pedido do golpista, deixam de observar diligências mínimas na condução do negócio, enquanto preservam suas conveniências pessoais na negociação comercial visando à obtenção de alguma vantagem, concorrem, em igualdade de condições, para a concretização da fraude, deve ser reconhecida a culpa concorrente entre elas, o que implica o rateio do prejuízo de forma proporcional.
4. Evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes em razão do reconhecimento da culpa concorrente e da consequente procedência parcial da pretensão autoral, por força do art. 86 do CPC, o ônus da sucumbência deve recair sobre ambas, em igual proporção.
5. Sentença mantida. Recursos do Autor e do Réu não providos.